Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. PARTILHA. ADIANTAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITO DOS VALORES DECORRENTE DA VENDA DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. PENHORA EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preclusão pro judicato refere-se à perda do direito de se discutir novamente uma questão já decidida por um juízo competente. Em outras palavras, uma vez que uma decisão é tomada definitivamente por um órgão jurisdicional, as partes não podem mais discutir essa mesma questão.
2. Os créditos do espólio devem permanecer depositados em juízo até a ultimação do inventário, de modo que a divisão antecipada dos valores somente é admitida em situação excepcional, quando justificada a necessidade, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Cabe aos herdeiros depositar em juízo os valores correspondentes à venda do imóvel, os quais ficarão à disposição do juízo do inventário para posterior deliberação acerca de sua destinação, após a adequada apuração das obrigações existentes.
4. Admite-se, de forma excepcional, a alienação de bens integrantes do acervo hereditário, desde que haja autorização judicial e demonstração de sua necessidade ou utilidade para a adequada condução do processo sucessório, em conformidade com o art. 619, I, do Código de Processo Civil. 4.1. No caso, além da indisponibilidade existente sobre o imóvel, o bem foi penhorado em processo diverso, com determinação de alienação em hasta pública.
5. "Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros.” (REsp 1318506/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.